Tribunal: TJES
Processo: 5004861-96.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004861-96.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ALOIR ZAMPROGNO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004861-96.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

RECORRIDO
: ALOIR ZAMPROGNO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF) E IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE. DOENÇA PREVISTA NO ROL TAXATIVO (LEI 7.713/88 E LC ESTADUAL 282/2004). PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL (SÚMULA 598/STJ). LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ERRO MATERIAL NO TERMO INICIAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual o autor, servidor aposentado, pleiteia a isenção de Imposto de Renda e a aplicação de imunidade parcial de contribuição previdenciária (incidência apenas sobre o que supera o dobro do teto do RGPS), em razão de ser portador de espondiloartrose anquilosante, com pedido de restituição de valores retroativos.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência, para declarar a isenção e condenar o Estado à restituição. Contudo, a fundamentação apresentou contradições materiais ao mencionar datas dissociadas dos autos (ano de 2007 e maio de 2021), enquanto o laudo médico que embasou a convicção do juízo data de 06/02/2025.

3. Recursos inominados interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo IPAJM. Em preliminar, o IPAJM suscita nulidade por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, ambos sustentam a prevalência do parecer da junta médica oficial (que concluiu por doença degenerativa comum/artrose) sobre o laudo particular, e o IPAJM pugna subsidiariamente pela correção do termo inicial para 06/02/2025.

4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto o magistrado é o destinatário das provas, podendo dispensar diligências inúteis quando o acervo documental for suficiente (art. 370, CPC). Ademais, a Súmula 598 do STJ estabelece ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda, desde que o magistrado se convença por outros meios de prova. No que tange à existência da moléstia, a sentença deve ser mantida. O laudo médico particular (Id. 62898231), subscrito por especialista, é categórico ao diagnosticar a espondiloartrose anquilosante, patologia que integra o rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 e do art. 40, §3º, da LC 282/2004. A divergência técnica entre o médico assistente e a junta administrativa (que realizou análise indireta) foi resolvida pelo juízo de origem em favor da proteção ao direito fundamental à saúde e à dignidade do idoso portador de moléstia grave, dentro do livre convencimento motivado.

5. Assiste razão aos recorrentes quanto à necessidade de reforma pontual do dispositivo. Observa-se que a sentença mencionou retroatividade a 2021 e um laudo de 2007 que não constam nos autos. O próprio autor instruiu a inicial com diagnóstico datado de 06/02/2025. Assim, o termo inicial para a isenção, imunidade e respectiva restituição deve ser a data da comprovação da doença mediante o diagnóstico médico (06/02/2025), conforme jurisprudência.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar o termo inicial da condenação (isenção e restituição), fixando-o em 06/02/2025, mantendo-se a sentença em seus demais termos por seus próprios fundamentos.

7. Diante do provimento parcial dos recursos, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas (isenção legal).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)